Tribunal: TJDFT
Processo: 0702950-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) Número do processo: 0702950-37.2021.8.07.0000 RECLAMANTE: ANDRE SOBRAL ROLEMBERG RECLAMADO: ACÓRDÃO DA 1a TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de reclamação ajuizada por ANDRE SOBRAL ROLEMBERG em face de acórdão da 1a TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL, que, no bojo da ação de indenização n. 0718426-38.2019.8.07.0016, ajuizada por Norma Franco Oliveira Gadelha em desfavor de TAP – Transportes Aéreos Portugueses e TVLS Viagens e Turismo, rejeitou os embargos de declaração opostos pelo ora reclamante, e considerou comprovado o recolhimento do preparo e das custas pela parte adversa. O Reclamante esclarece que atuou no processo em que as empresas ré, em solidariedade, foram condenadas ao pagamento de indenização à autora e que, em grau de recurso, a responsabilidade solidária de uma das empresas foi excluída. Contudo, afirma que a empresa recorrente não comprovou, no prazo legal, o pagamento das custas recursais, juntando aos autos comprovante de pagamento com código de barras distinto do da guia recursal. Mesmo assim, o feito foi julgado. Opostos embargos, o Relator intimou a ré para se manifestar, oportunidade em que, de forma extemporânea, juntou aos autos o comprovante de pagamento das custas recursais, com o mesmo código de barra. Entende que não se pode admitir a complementação ou comprovação de recolhimento de custas posteriormente e que, mesmo alertado sobre a questão, o Relator do recurso não declarou a deserção, e, com isso, deixou de condenar a empresa Recorrente ao pagamento dos honorários sucumbenciais ao ora Reclamante, em desrespeito à legislação infraconstitucional e enunciado n. 80 do FONAJE. Assim, em sede de liminar, pugna pela suspensão do processo, para evitar dano irreparável com o trânsito em julgado do acórdão e, no mérito, o provimento da reclamação, para “cassar, reformar e sustar” os efeitos do acórdão, condenando a empresa recorrente ao pagamento de honorários sucumbenciais. É o relatório. Decido. A presente reclamação não pode ser admitida. Com efeito, nos termos do art. 988 do Código de Processo Civil, caberá reclamação para “preservar a competência do tribunal; garantir a autoridade das decisões do tribunal; garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.” Também nos termos do art. 196 do Regimento Interno desta Corte, caberá reclamação para “preservar a competência do tribunal; garantir a autoridade das decisões do tribunal; garantir a observância de precedente proferido em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência; dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas.” No caso dos autos, pretende o reclamante a reforma de acórdão que, rejeitando embargos de declaração, considerou que as custas recursais foram efetivamente pagas pela empresa recorrente, demonstrado o equívoco na juntada da guia recursal. Como se vê, a situação retratada nos presentes autos não se enquadra em nenhuma das hipóteses legais de cabimento da reclamação, sendo oportuno ressaltar que a reclamação não pode ser usada como sucedâneo de recurso, porque, além da necessidade de estarem presentes os requisitos listados nos artigos supracitados, também se exige que a decisão não seja impugnável via recurso próprio. Sobre a questão, nos termos da Súmula n. 640 do Supremo Tribunal Federal, “é cabível recurso extraordinário contra decisão proferida por juiz de primeiro grau nas causas de alçada, ou por turma recursal de juizado especial cível e criminal”. Assim, com fundamento no art. 198, inciso I, do Regimento Interno, INDEFIRO, de plano, a reclamação, por ser manifestamente inadmissível. Publique-se. Intime-se. Certificados os prazos e feitas as anotações devidas, arquivem-se os autos. Brasília, 02 de fevereiro de 2021. Desembargador CRUZ MACEDO Relator